Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741324-56.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOELSON NERIS BASILIO, JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR APELADO: JOELSON NERIS BASILIO, JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil, somente será permitida a sustentação oral por meio de videoconferência ao advogado "com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal", o que não se comprovou no caso sob exame", o que não se comprova no caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 56494103. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de março de 2024 16:56:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora